Tribunal: TJDFT
Processo: 0713198-03.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. PEDIDO DE CESSÃO OU DISPONIBILIDADE PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE NO EXTERIOR. NATUREZA DISCRICIONÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO. INVIABILIDADE DE TRABALHO REMOTO DIANTE DA REVOGAÇÃO NORMATIVA. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência dos pedidos de anulação de ato administrativo de indeferimento do requerimento de servidor público para que fosse colocado à disposição do Ministério das Relações Exteriores, para acompanhar sua esposa removida ex officio para exercício no exterior, ou à concessão de trabalho remoto.
2. Fatos relevantes. (i) o impetrante é servidor estável da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do DF; (ii) sua esposa, servidora do MRE, foi removida para o Consulado em Faro, Portugal; (iii) o pedido administrativo para ser colocado à disposição do órgão federal foi indeferido por ausência de comprovação do interesse público distrital; (iv) o pedido administrativo alternativo de teletrabalho foi rejeitado em razão da revogação dos atos normativos locais que regulamentavam o regime remoto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há direito subjetivo do servidor à cessão ou disposição para acompanhar cônjuge removido ao exterior; (ii) o indeferimento administrativo afrontou os princípios constitucionais da proteção à família e da eficiência; (iii) é cabível que o Judiciário determine ao ente distrital que conceda regime de trabalho remoto, com fundamento em analogia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão de cessão (art. 152) ou de disposição (art. 157) previstas na Lei Complementar Distrital no 840/2011 possui natureza jurídica discricionária, exigindo demonstração de interesse do serviço público local.
5. A hipótese excepcional para que o servidor seja colocado à disposição de outro órgão público ou entidade administrativa (LC 840/2011, art. 157, § 3o) depende de autorização fundamentada da autoridade competente, observados os critérios objetivos.
6. A analogia constitucional, nos termos do art. 4o da LINDB, não pode ser utilizada para afastar a legislação local expressa, tampouco para converter princípios constitucionais genéricos em permissões administrativas concretas, sobretudo diante da separação dos poderes e da legalidade estrita da atuação estatal.
7. O pedido para exercício das atividades em regime de teletrabalho é inviável no âmbito da administração local, em razão da revogação dos Decretos Distritais n.o 41.841/2021 e 42.462/2021, que excepcionalmente o previam em contexto da pandemia do COVID-19.
8. A atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida diante de manifesta ilegalidade, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo com o fito de substituir a Administração Pública na valoração da conveniência e oportunidade administrativa.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Distrital no 840/2011, arts. 133, 152, 157; Decreto Distrital no 39.009/2018; Constituição Federal, arts. 37, 226; LINDB, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Terceira Turma Cível, acórdão 1417164, rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, DJe: 04.05.2022; TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1836819, rel. Des. Eustáquio de Castro, DJe: 03.04.2025.